Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706125-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: FCE Comercializadora de Energia Ltda Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A Apelados: Os mesmos D e c i s ã o Trata-se de requerimento formulado pela sociedade empresária FCE Comercializadora de Energia Ltda (Id. 66599848), por meio da qual postula a expedição de certidão que mencione a identificação dos acessos, aos presentes autos, ocorridos no período compreendido entre os dias 6 de dezembro de 2023 e 13 de novembro de 2024. O requerimento mencionado não tem amparo jurídico. Ademais, a certidão é ato formal endoprocessual com finalidade de documentação dos fatos ocorridos apenas na respectiva relação jurídica processual, motivo pelo qual não se presta a conferir amplo acesso aos metadados do sistema do Processo Judicial Eletrônico. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento deduzido pela sociedade empresária FCE Comercializadora de Energia Ltda (Id. 66249170). Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator